Tribunal: CARF
Processo: 13964.000945/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.000945/2008-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.963 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
Recorrente
IRMA NOGAREDO FORMENTIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações e os documentos solicitados, nos termos do voto que segue
na resolução. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator) e Denny Medeiros da
Silveira, que rejeitaram a conversão do julgamento em diligência. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator designado
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente da omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica, referente ao
exercício de 2007.
Notificação de Lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 07-24.862 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis - DRJ/FNS - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 30 a 37).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000945/2008-41
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.963 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000945/2008-41

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 3/5, foi efetuado o lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2006, através da qual está sendo
alterando o resultado da declaração de Imposto a Restituir no valor de R$ 808,91 para
Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, código de receita 2904, no valor de
R$ 92.502,09, acrescido da multa de oficio e dos juros de mora.
O lançamento é decorrente da constatação de omissão de rendimentos recebidos da
Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, no valor de R$ 391.810,24. O
rendimento foi informado pela fonte pagadora em Dirf e não foi oferecido à tributação
pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 11.754,31.
Consta ainda da notificação de lançamento omissão de rendimentos no valor de R$
93,12 recebida do Comando do Exercito, CNPJ 00.394.452/0533-04.
O contribuinte apresenta impugnação, fls. 01/02, a qual em síntese apresenta os
argumentos como segue.
Cita que recebeu herança deixada pelo marido, Sr. Valentim Formentin. O valor
recebido trata-se de pensão especial de ex-combatente falecido, por força da Lei
2.579/55 art. 30 e Lei 4.242/63, no valor de R$ 391.810,24, menos IRRF no valor de R$
11.754,31, menos CPMF no valor de R$ 1.488,88, totalizando um saldo de R$
378.567,05. Cita que deve ser descontado despesa com advogados Souza e Silva, CNPJ
06.787.888/0001-30 no valor de R$ 111.013,58 e Ribeiro e Ribeiro CNPJ
37.116.803/0001-16, no valor de R$ 26.120,00. Que o total recebido foi de R$
241.433,47, sendo que ficou com 50% e o restante foi dividido entre os cinco filhos
conforme lei de inventário.
Alega que o imposto de renda não incide sobre pensão especial de excombatente e cita
decisão do Juizado Especial Federal de Florianópolis a respeito da matéria. Que a lei
4.242/63 estabelece que a pensão especial é concedida aos ex-combatentes da Segunda
Guerra Mundial, da FAB e da Marinha, que participaram ativamente das operações de
guerra e se encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios de
subsistência, bem como seus herdeiros. Noticia que há decisão judicial do Juizado
Especial Federal de Florianópolis/SC - Juiz Alcides Vettorazzi, nos autos do processo
n.° 2005.72.50.005019-7, reconhecendo que o imposto de renda não incide sobre
pensão especial de ex-combatente, e que a sentença transitou em julgado.
Anexa aos autos documentos relativos a outras decisões judiciais. Requer que seja
cancelado o débito.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a contestação da
Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa segue
(processo digital, fls. 30 a 37):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PENSIONISTA DE EX-COMBATENTE.
Rendimentos recebidos a titulo de pensão recebida pelo contribuinte é tributável, uma
vez que não houve a comprovação de que atende as condições especificadas no art. 39,
inciso XXXV do RIR/99. Salvo determinação judicial, aplica-se a legislação tributária
inerente a matéria, no âmbito administrativo.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.963 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000945/2008-41

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios, pagos pelo contribuinte e sem indenização, poderão ser
deduzidos dos rendimentos tributáveis recebidos em ação judicial, para fins de
determinação da base de cálculo sujeita à incidência
Impugnação procedente em parte
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
cuja essência relevante para a solução da presente controvérsia, em síntese, traz (processo digital,
fls. 42 a 45):
1. É titular de pensão militar especial recebida das Forças Armadas, nos termos
das Leis nos 8.059, de de 1990 e 5.315, de de 1967;
2. Conforme documentação anexada, tem invalidez permanente, por ser portadora
de hipertensão, cegueira, paralisia irreversível, cardiopatia grave [...], razão por que está
amparada pela isenção prevista na Lei no 8.059, de e Decreto no 3.000, de de 1999, art. 39, inciso
XXXIII.
Julgamento de Recurso Voluntário
A 1a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento deste Conselho, por maioria de
votos, deu provimento ao recurso interposto pela Recorrente, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão de Recurso Voluntário (2801-003.745), cuja ementa reproduzimos
(processo digital, fls. 61 a 69):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente.
Recurso Voluntário Provido.
Julgamento de Recurso Especial
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por maioria de votos, deu
provimento ao recurso especial do Procurador, com retorno dos autos ao colegiado de origem,
para apreciação das demais questões do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão de Recurso Especial (9202-007.550), cuja ementa copiamos (processo
digital, fls. 118 a 124):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO
REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE
COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543B do CPC no
âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência,
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.963 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000945/2008-41

sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do
RE.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 7/1/2014
(processo digital, fl. 109), e a peça recursal foi interposta em 5/2/2014 (processo digital, fl. 90),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Todavia, por ter sido vencido quanto à diligência determinada pelo Colegiado, na
medida em que entendi que os elementos constantes dos autos se mostraram suficientes para a
conclusão do julgamento, deixo de consignar meu voto nesta oportunidade.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Redator designado.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento (p. 4), por meio da qual a Fiscalização apurou débitos do IRPF em decorrência do
cometimento, pela Contribuinte, da seguinte infração à legislação de regência do referido
imposto: omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme tabela abaixo:

Na impugnação apresentada, nos termos do relatório da decisão de primeira
instância, tem-se que a Contribuinte defendeu em síntese que:
Recebeu herança deixada pelo marido, Sr. Valentim Formentin. O valor recebido trata-
se de pensão especial de ex-combatente falecido, por força da Lei 2.579/55 art. 30 e Lei
4.242/63, no valor de R$ 391.810,24, menos IRRF no valor de R$ 11.754,31, menos
CPMF no valor de R$ 1.488,88, totalizando um saldo de R$ 378.567,05. Cita que deve
ser descontado despesa com advogados Souza e Silva, CNPJ 06.787.888/0001-30 no
valor de R$ 111.013,58 e Ribeiro e Ribeiro CNPJ 37.116.803/0001-16, no valor de R$
26.120,00. Que o total recebido foi de R$ 241.433,47, sendo que ficou com 50% e o
restante foi dividido entre os cinco filhos conforme lei de inventário.
Alega que o imposto de renda não incide sobre pensão especial de ex-combatente e cita
decisão do Juizado Especial Federal de Florianópolis a respeito da matéria. Que a lei
4.242/63 estabelece que a pensão especial é concedida aos ex-combatentes da Segunda
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.963 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000945/2008-41

Guerra Mundial, da FAB e da Marinha, que participaram ativamente das operações de
guerra e se encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios de
subsistência, bem como seus herdeiros. Noticia que há decisão judicial do Juizado
Especial Federal de Florianópolis/SC - Juiz Alcides Vettorazzi, nos autos do processo
n.° 2005.72.50.005019-7, reconhecendo que o imposto de renda não incide sobre
pensão especial de ex-combatente, e que a sentença transitou em julgado.
A DRJ, por seu turno, em relação à alegação de que os valores recebidos seriam
isentos por se tratarem de pensão especial de ex-combatente da FEB, destacou e concluiu que:
Argumenta a contribuinte, viúva e pensionista de ex-combatente do exercito, que os
rendimentos recebidos estariam alcançados pela isenção do imposto de renda, previsto
no inciso XII, do art. 6o , da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que assim
dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XII - as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis, n°s
8.794 e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, e Lei n° 2.579, de 23 de agosto de 1955, e
art. 30 da Lei n° 4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de reforma ou
falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira;
(...)
O Decreto-Lei n° 8.794, de 1946, cuida das vantagens a que têm direito os herdeiros dos
militares, inclusive os dos convocados, que participaram da Força Expedicionária
Brasileira (FEB), destacada, em 1944-1945, no teatro de operações da Itália, e falecidos
nas condições que define.
O Decreto-Lei n° 8.795, de 1946, regula as vantagens a que ficam com direito os
militares, inclusive os convocados, incapacitados fisicamente para o serviço militar, em
consequência de ferimentos verificados ou moléstias adquiridas quando participavam da
FEB destacada, em 1944-1945, no teatro de operações da Itália.
A Lei n° 2.579, de 1955, concede amparo aos ex-integrantes da FEB, julgados inválidos
ou incapazes definitivamente para o serviço militar.
O art. 30 da Lei n° 4.242, de 1963, concede pensão aos ex-combatentes da Segunda
Guerra Mundial, da FEB, da FAB e da Marinha, que participaram ativamente das
operações de guerra e se encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios
de subsistência e não percebem qualquer importância dos cofres públicos.
A Lei n° 8.059, de 1990, estende o benefício da pensão especial para quem tenha
participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei
n° 5.315, de 12 de setembro de 1967. E em seu art. 17, determina que os pensionistas
beneficiados pelo art. 30 da Lei n° 4.242, de 1963, que não se enquadrarem entre os
beneficiários da pensão especial de que trata esta lei, continuarão a receber os benefícios
assegurados pelo citado artigo, até que se extingam pela perda do direito, sendo vedada
sua transmissão, assim por reversão como por transferência.
Portanto, os proventos isentos se consubstanciam nas vantagens aos herdeiros de
militares que faleceram no teatro de operações da Itália, na forma do referido Decreto-
lei n° 8.794/46 ou na pensão concedida aos ex-combatentes da Segunda Guerra
Mundial, da FEB, que participaram ativamente das operações de guerra e se encontram
inválidos ou incapacitados.
Neste caso, a isenção é outorgada não aos ex-combatentes em geral – ou seus
dependentes, mas somente àqueles que ostentam particularidades, como a invalidez e a
incapacidade definitiva para a promoção do próprio sustento, além dos herdeiros
daqueles que morreram em combate.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.963 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000945/2008-41

Cabe ainda observar que o inciso XXXV, do art. 39, do Decreto n° 3.000, de 1999 -
RIR/1999, estabelece textualmente que o benefício da isenção somente alcança as
pensões e os proventos de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB).
Analisando-se a documentação juntada aos autos, não é possível concluir que a
pensão seja relativa a ex-combatente que tenha integrado a Força Expedicionária
Brasileira que lutou na Itália durante a 2a Guerra Mundial. Não consta do
presente processo qualquer elemento que comprove que o que este tenha
participado do corpo especial do Exercito Brasileiro, deslocado como força
expedicionária para atuar no teatro de operações de guerra na Itália.
Como se vê, no caso em análise, o órgão julgador de primeira instância
expressamente consignou que, analisando a documentação juntada aos autos, não é possível
concluir que a pensão seja relativa a ex-combatente que tenha integrado a Força
Expedicionária Brasileira que lutou na Itália durante a 2a Guerra Mundial.
Razão assiste àquele Colegiado neste particular.
De fato, não há nos presentes autos qualquer informação e/ou documento que
comprove que o valor recebido pela Contribuinte em decorrência de ação judicial diz respeito a
uma das hipóteses previstas no art. 6o, inc. XII, da Lei no 7.713/88, a saber:
a) Decreto-lei no 8.794/1946: regula vantagens a que têm direito os herdeiros dos
militares da FEB desaparecidos, falecidos em virtude de ferimentos e moléstias adquiridas ou
agravadas na zona de combate, de acidente em serviço e de quaisquer outros motivos, desde que
no teatro de operações da Itália;
b) Decreto-lei no 8.795/1946: regula as vantagens a que têm direito os militares da
FEB incapacitados fisicamente;
c) Lei no 2.579/1955: concede amparo aos ex-integrantes da FEB julgados
inválidos ou incapazes definitivamente para o serviço militar; e
d) art. 30 da Lei no 4.242/1963 e art. 17 da Lei no 8.059/1990: concede pensão aos
ex-combatentes da 2.a Guerra Mundial que se encontrem incapacitados, sem prover os próprios
meios de subsistência, bem como a seus herdeiros.
Todavia, se é verdade que não há tal comprovação nos presentes autos, também é
verdade que não há demonstração do contrário.
É dizer: não há qualquer documento e / ou informação no sentido de que o valor
recebido pela Recorrente em decorrência de ação judicial não se trata de uma das hipóteses
previstas no inc. XII, do art. 6o da Lei no 7.713/88, acima transcritas.
Afigura-se, imperioso, portanto, aferir a natureza de tais rendimentos, o que
somente é possível com a análise da ação judicial que deu origem, justamente, ao pagamento
recebido pela Contribuinte.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
intime a Contribuinte para apresentar cópia integral da ação judicial que deu origem ao
pagamento no valor bruto de R$ 391.810,24.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital